Tribunal: TJSP
Processo: 2060517-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título – Cédula de Crédito Bancário - Inadimplência – Não localização de bens - Pleito de suspensão da CNH e de bloqueio de passaporte e cartões de crédito - Indeferimento - Inconformismo – Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC que não podem ser analisadas neste momento processual – Afetação do Tema no STJ (Tema 1137) – Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título – Cédula de Crédito Bancário - Inadimplência – Não localização de bens - Pleito de suspensão da CNH e de bloqueio de passaporte e cartões de crédito - Indeferimento - Inconformismo – Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC que não podem ser analisadas neste momento processual – Afetação do Tema no STJ (Tema 1137) – Decisão anulada - Recurso não conhecido.*